Tribunal: STF
Processo: Rcl 88630
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Raquel Fernandes Gonzalez em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Turma da 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011810-47.2024.5.15.0079) que teria, em tese, violado o quanto decidido na ADI 6053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 6165, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAIS, ADI 3396, Rel. Min. NUNES MARQUES, ADI 6135, Rel. Min. ROSA WEBER, e na ADPF 597, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    Na inicial, a parte autora requer a “procedência da presente reclamação para cassar o acórdão da 1ª Turma da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que entendeu serem os “honorários advocatícios sucumbenciais verbas de natureza indenizatória, visto que tal entendimento VIOLA a autoridade das decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI 6053, 6165, 3396, 6135 e na ADPF 597, determinando ao órgão judicial de origem que considere, no julgamento da causa, que a verba honorária sucumbencial possui natureza remuneratória para os fins de direito”.



    É o relatório. Decido. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 



    Examinados os autos, verifica-se que a reclamante não apresentou a procuração com poderes para o signatário da petição inicial. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente